Tribunal: STF
Processo: Rcl 30844
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE-RG 586.453. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 586.453, reconheceu a competência material da Justiça Comum para a apreciação de lides que envolvem complementação de aposentadoria patrocinada por entidade de previdência privada, ainda que vinculada ao contrato de emprego.



    2. A presente insurgência não diz respeito à competência da Justiça Laboral para julgar a situação concreta dos autos, mas à alegada desobediência do Tribunal Superior do Trabalho em aplicar a ratio decidendi formada no RE nº 586.453.



    3. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. Precedentes: Rcl 28725 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018; Rcl 28434 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 10/08/2018.



    4. A mera interpretação de normas infraconstitucionais não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10. 



    5. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    6. Agravo regimental desprovido.